Tribunal: TJDFT
Processo: 0733845-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733845-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO SILVA D E S P A C H O Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se. Brasília, DF, em 28 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator